Tribunal: TJDFT
Processo: 0735672-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: apelação criminal. Ação penal privada. Crime contra a honra. Injúria. Questão prejudicial. Decadência. Rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Mensagens eletrônicas corroboradas por outros elementos de prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão consubstanciada na queixa-crime para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 140, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo de execuções, nos termos do art. 44, §2o, do CP, a ser oportunamente estabelecida pelo Juízo da execução. O réu foi absolvido em relação ao delito previsto no artigo 139 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) apreciar a prejudicial de mérito referente à decadência; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de injúria atribuído ao réu; e (iii) aferir a veracidade das provas digitais.
III. Razões de decidir
3. Consiste a decadência na perda do direito de promover a ação penal privada ou a representação em virtude de seu não exercício no prazo legal, tratando-se de causa extintiva da punibilidade, nos exatos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal. Considerando o teor do art. 38, do CPP, tem-se por tempestiva a queixa-crime ajuizada dentro do prazo decadencial de 6 meses. Preliminar rejeitada.
4. A confissão judicial do acusado está amparada por outros elementos probatórios (art. 197, CPP), quais sejam, as transcrições e aos prints apresentados, os quais, embora não periciados, não apresentaram indícios de adulteração, constituindo um conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a veracidade das mensagens.
5. Embora o STJ tenha se pronunciado no sentido de que as provas digitais obtidas sem metodologia adequada podem ser consideradas imprestáveis (AgRg no HC n. 828.054/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.), tal entendimento não se aplica quando há confissão voluntária e ausência de indícios de manipulação, como no presente caso. (EDcl no AgRg no HC n. 958.288/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)
6. Não se pode atribuir à vítima qualquer conduta provocativa que justificasse as injúrias proferidas pelo querelado. A utilização de palavras de baixo calão pela ofendida, se eventualmente ocorrida, não autoriza nem legitima os ataques à sua honra, tampouco a desqualificação de sua condição de mulher.
7. Á luz dos elementos constantes nos autos, constata-se que os prints das conversas e as transcrições das mensagens evidenciam não apenas o teor ofensivo das manifestações do querelado, mas, também, o elemento subjetivo específico do tipo penal de injúria — o animus injuriandi, ou seja, a inequívoca intenção de ofender a honra subjetiva da vítima. A conjugação entre o conteúdo das mensagens e o contexto em que foram proferidas revela o propósito deliberado de atingir a dignidade da ofendida, preenchendo os requisitos típicos do delito previsto no artigo 140 do Código Penal.
8. As penas foram fixadas em observância ao regramento legal, para todos os crimes, assim como a aplicação do concurso material.
IV. Dispositivo
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.